Tribunal: TJSP
Processo: 1003126-38.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
* Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização. Contrato de locação de imóvel comercial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que pedem a anulação da sentença por cerceamento de defesa por privação da prova oral, insistindo no mérito pelo decreto de improcedência, pugnando pelo reconhecimento da rescisão do contrato no dia 30 de novembro de 2015 ou, alternativamente, na data do

Ementa:
* Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização. Contrato de locação de imóvel comercial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que pedem a anulação da sentença por cerceamento de defesa por privação da prova oral, insistindo no mérito pelo decreto de improcedência, pugnando pelo reconhecimento da rescisão do contrato no dia 30 de novembro de 2015 ou, alternativamente, na data do depósito em Juízo das chaves do imóvel no dia 12 de julho de 2016, e ainda pela compensação do crédito decorrente de benfeitorias no imóvel. EXAME: Perda do objeto. Entrega judicial das chaves no dia 12 de junho de 2016. Contrato rescindido na data do depósito das chaves. Ajuizamento da Ação em setembro de 2016. Débito referente a consumo de energia elétrica que é de natureza pessoal e é exigível até a data de entrega das chaves. Locador que não observou o seu dever de mitigar o próprio prejuízo. Multa contratual afastada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*